Tribunal: STF
Processo: ARE 1394747
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. e outras formalizaram agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a preliminar apropriada a demonstrar repercussão geral da matéria.



    Nas razões recursais, as agravantes alegam que a análise da existência de repercussão geral é de competência privativa do Supremo e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, no ponto que aqui interessa: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA JURÍDICA. 



    (...)



    3. A contribuição ao INCRA configura contribuição de intervenção no domínio econômico, não tendo sido revogada pelas Leis 7.787/89 e 8.212/91 (STJ).



    4. É legítima a cobrança da contribuição da empresa demandante, pois mantém nexo com a atividade interventiva do INCRA.



    As recorrentes argumentam violação aos arts. 146, III; 149; 150, I; 167, IV; 239 e 240, todos da Constituição Federal, bem como vulneração ao art. 62 do ADCT. 



    Sustentam que a contribuição ao INCRA somente poderia ser instituída mediante Lei complementar.



    Aduzem a ausência de referibilidade da contribuição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, considerando que as recorrentes não apresentaram preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no processo, o que lhes era exigido nos termos do art. 543-A, § 2º, do CPC/73 (em vigência quando da interposição do recurso), c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que incumbe ao litigante a obrigação de demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, acompanhada de consistente argumentação que comprove a sua relevância no campo econômico, político, social ou jurídico sob pena de inadmissibilidade do extraordinário. 



    Em caso análogo, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Plenário assentou o não cabimento do recurso extraordinário quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida, em acórdão assim ementado: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    (...) 



    ( ARE 1.217.707-ED-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 23-10-2019- grifei)



    No mesmo sentido: 



    (...) 



    - A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    - Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    (...) 



    (ARE 710.927-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Celso de Mello DJe de 18-06-2013 grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator